Tribunal: TJDFT
Processo: 0700040-69.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL. PENA DE MULTA. REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática de furto qualificado pelo abuso de confiança.
II – Questão em exame:
2. A questão em discussão consiste em analisar a suficiência de provas para fundamentar a condenação do réu, em observância ao disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
III – Razões de decidir:
3. Não há falar em absolvição quando comprovado, pelos firmes depoimentos da vítima e das testemunhas policiais, que o réu subtraiu os bens do ofendido, após ingressar em seu domicílio, aproveitando-se da boa-fé da vítima, que estava embriagada no momento dos fatos.
4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
IV. Dispositivo:
5. Recurso parcialmente provido.